Tribunal: TJBA
Processo: 8035640-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035640-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NEURIPE SALES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE FERREIRA FILHO, ADENILDE GABRIEL DA SILVA

AGRAVADO: SANDRA REGINA IRAILDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA, LEONARDO DA SILVA GUIMARAES, LEONARDO RAMOS DE SANTANA LOPES

EMENTA

Agravo de instrumento.
Agravo interno prejudicado
. Ação de Partilha de Bens Imóveis C/C Alimentos Compensatórios e Antecipação de Tutela.
Recurso interposto em face da decisão que determinou o bloqueio de valores (id. 445680863, autos de origem), bem como “I- a expedição de ofício à JUCEB para informe sobre a existência de empresas vinculadas ao CPF da autora, do Requerido, de sua irmã DIVIANE SALES DE OLIVEIRA e do seu cônjuge JONATHAS DE SOUZA PEREIRA, bem como informe quais as empresas já baixadas ou transferidas dos respectivos CPF’s, pelos motivos acima expostos; II- manter a decisão que determinou a realização de perícia contábil com relação a todos os gastos, créditos, fluxo de caixa, de todas as empresas existentes, desde o ano de 2016 em nome das partes e das que foram baixadas ou transferidas para o nome da irmã do requerido, Sra DIVIANE SALES DE OLIVEIRA, e do seu cônjuge JONATHAS DE SOUZA PEREIRA, para dirimir dúvida quanto as empresas que deverão fazer parte da partilha de empresas que deverão fazer parte da partilha de bens.”
Mérito.

No caso em apreço, verifica-se que a agravada, em demanda originária, pretende a partilha de bens constituídos na constância do casamento, ante a Ação de divórcio contra o Agravante. E na espécie, a priori, evidencia-se em parte, a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, no tocante a ordem de bloqueio do valores, pois, compulsando os autos de 1º grau (processo nº 8000878-10.2017.8.05.0248), observa-se que apesar da suspensão do bloqueio judicial, os valores ainda se encontra conscritos, evidenciando, a indisponibilidade de movimentação. Por outro lado, inobstante a afirmação do agravante de que as deliberações requeridas na decisão agravada, estão equivocadas, pois viola o devido processo legal, nota-se que não merece acolhimento, haja vista que, a expedição à Juceb, bem com a realização da perícia possibilitará ao magistrado de origem melhor instruir o feito, com o efetivo suporte técnico, de modo a constatar a existência ou não da confusão patrimonial invocada e, assim, subsidiar seu convencimento acerca da questão posta, para o correto deslinde do litígio. Ademais, verifica-se, primus ictus oculi, a inexistência de risco de lesão a direito ou prejuízo irreparável a agravante quanto a tal determinação. Desse modo, imperioso se faz o desbloqueio das contas (id. 446809785, autos de origem), vinculada ao CNPJ nº 07.857.573/0001-85 -
NEURIPE SALES DE OLIVEIRA ME.

Agravo parcialmente provido
.